Tribunal: STF
Processo: ARE 1348069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Solicitação dos autores à concessionária de prestação de imagens da rodovia apenas 4 (quatro) dias após o acidente. Postura desidiosa. Dano moral afastado. 



    1. “Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos, que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do possível.” (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Forense, 2009, pág 267/271). Hipótese em que não há dano moral pela não apresentação das imagens das câmeras de segurança. Fato que, isolado, não implica dano moral.



    2. Recurso da concessionária provido, prejudicado o recurso dos autores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XIV e XXXIII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 37, § 6º, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    2. É indiscutível aos autores o direito de ter acesso as imagens das câmeras de segurança: está previsto expressamente no acórdão proferido na medida cautelar nº 004600 - 83.2015.8.16.0045 (eDoc. 1.22).



    E tal direito foi retirado, eis que a concessionária afirma que não tem mais referidas imagens; advindo daí toda a pendenga em discussão, fundada exclusivamente no dano moral.



    E, a bem da verdade, razão assiste aos autores.



    Realmente, para se chegar a conclusão de que os autores tiveram dano moral, é necessário, antes, verificar em qual contexto isto ocorreu e, à vista disso, verificar a sequela da inexistência das imagens.



    Daí, então, ao que se tem, não há indicativo nenhum de que houve ação de indenização contra o causador do acidente que vitimou o filho e irmão dos autores e que, neste processo, concluída a instrução, verificasse que a ausência das imagens influenciasse no julgamento daquela demanda. De mais a mais, não se vê nem mesmo o ingresso daquela demanda, ou mesmo sua improcedência e, após, a constatação de que haveria outra prova para, em face dela, concluir que a ausência da imagem fosse suficiente para afetar o direito dos autores.



    O que se passou aqui é a mudança do eixo do debate, em que os autores foram indenizados pelo acidente sem existir aquela demanda, sem se aquilatar ao menos a culpa pelo acidente, transformando esta ação de indenização pela ausência das imagens na reparação dos danos causados naquele acidente.



    Repito: a não apresentação das imagens das câmeras de segurança, por si só, não implica em indenização por dano moral, não existindo ação ajuizada face o acidente, restringindo a discussão à existência ou não das imagens.



    Como refere celebrada doutrina de Rizzardo: 



    “Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos, que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do possível.” (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Forense, 2009, pág 267/271).



    Não se pode dizer que a ausência das imagens, por si só, sejam suficientes para ensejar a reparação do dano moral, eis que não verificada nenhuma outra situação envolvendo o acidente, pois não se sabe nem mesmo se a imagem, eventualmente existente, seria suficiente para identificar o veículo.



    Forte em tais razões, dou provimento ao recursos da ré/apelante e julgo improcedente a demanda na origem, fixando a sucumbência em 10% sobre o valor da causa, pelos mesmos motivos considerados na origem, ficando prejudicado o recurso dos autores.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente